Tribunal: TJDFT
Processo: 0734818-28.2024.8.07.0000
Órgão julgador: FERNANDO TAVERNARD
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2024-08-27

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GJSGFATL Gabinete do Des. Fernando Antônio Tavernard Lima NÚMERO DO PROCESSO: 0734818-28.2024.8.07.0000 CLASSE JUDICIAL: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITORIOS NAO PADRONIZADOS CREDITAS TEMPUS III AGRAVADO: KAMILA MAYARA DA SILVA SANTOS, LEANDRO BIBERG D E C I S Ã O Agravo de instrumento interposto por Fundo de Investimento em Direitos Creditórios Creditas Tempus III (parte interessada) contra a decisão de indeferimento de sucessão processual na ação de busca e apreensão n. 0707228-74.2023.8.07.0012 (2a Vara Cível de Brasília/DF) A matéria devolvida reside na viabilidade (ou não) de sucessão processual no polo ativo da demanda originária, independente de notificação do devedor. Eis o teor da decisão ora revista: À vista do transcurso do prazo para autora/cedente e o terceiro/cessionário se manifestarem acerca da Decisão de ID 201156172, não comprovada a notificação da cessão à devedora, INDEFIRO o pedido de substituição processual constante da petição de ID 188207711. Preclusa esta decisão, ao judicioso CJU para que promova exclusão do terceiro cadastrado nestes autos. No mais, INTIMO a parte requerente para promover o andamento do feito, indicando, se for o caso, novo endereço para efetivação da diligência OU requerer a conversão do pedido de busca e apreensão em ação executiva, conforme faculta o artigo 4o, do Decreto-Lei no 911/69, no prazo de 15 (quinze) dias, sob pena de extinção, por ausência de pressuposto processual, considerando o tempo já decorrido sem que se localize a parte ou o bem. Indicado endereço ainda não diligenciado, RENOVE-SE a diligência no endereço fornecido. Transcorrido o prazo, sem manifestação, retornem os autos conclusos. I. A parte agravante sustenta, em síntese, que: (a) “as obrigações decorrentes da CCB, foram transferidas ao FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS CREDITAS TEMPUS III em 28/12/2023, através de endosso em preto, conforme parágrafo primeiro do artigo 29, §1o da Lei 10.931/04”; (b) “uma vez que a empresa CREDITAS SOCIEDADE DE CRÉDITO DIRETO S.A, credora originária, transferiu o título, tendo ao final o endossatário FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS CREDITAS TEMPUS III, este passou a ser titular do crédito ora perseguido, possuindo, pois, legitimidade ativa para o ajuizamento da presente demanda”; (c) não seria necessária a notificação do devedor. Pede, liminarmente, a concessão do efeito suspensivo ao agravo, e, no mérito, a reforma da decisão para “que seja deferido a substituição processual no polo ativo da lide, com o regular prosseguimento do feito”. Preparo recursal recolhido. É o breve relato. Hei por bem seguir entendimento jurídico diverso da decisão ora revista e, com isso, deferir a medida de urgência, nos moldes requeridos (Código de Processo Civil, artigo 1.019, inciso I). A concessão da tutela de urgência, por se tratar de medida excepcional, condiciona-se à demonstração do risco de dano grave (difícil ou impossível reparação) e da demonstração de probabilidade de provimento do recurso (Código de Processo Civil, art. 995, parágrafo único). Em juízo de prelibação - análise preliminar e não exauriente - das evidências até então catalogadas, a probabilidade do direito está satisfatoriamente demonstrada a ponto de autorizar a concessão da antecipação da tutela. A questão subjacente refere-se à ação de busca e apreensão ajuizada pelo cedente, na qual o cessionário pretende a “substituição” processual no polo ativo da demanda. A cessão de crédito se perfaz em um negócio jurídico bilateral, gratuito ou oneroso, pelo qual o credor, na qualidade de cedente, transfere a terceiro, este na qualidade de cessionário, no todo ou em parte a sua posição num determinado negócio jurídico (Código Civil, artigos 286 a 298). A cessão do crédito não tem eficácia em relação ao devedor, senão quando a este notificada; mas por notificado se tem o devedor que, em escrito público ou particular, se declarou ciente da cessão feita (Código Civil, art. 290). No caso concreto, conforme informações extraídas do processo originário, é de se pontuar que não teria ocorrido a angularização da relação processual, dado que a parte devedora ainda não teria sido citada (id 201156172). Desse modo, considerando a posterior cessão do crédito perseguido na ação de busca e apreensão, dessume-se que a efetiva citação da parte devedora suprirá a notificação exigida no artigo 290 do Código Civil, na medida em que torna litigiosa a coisa e constitui em mora o devedor (Código de Processo Civil, art. 240). Nesse quadro fático e processual, tenho por impositivo o deferimento da medida de urgência, pois evidenciado o perigo de dano e risco ao resultado útil do processo, notadamente porque teria sido determinado o prosseguimento do curso processual sem a pretensa alteração no polo ativo da demanda. Nesse sentido colaciono precedentes desta 2a Turma Cível: DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. CESSÃO DE CRÉDITO. SUCESSÃO PROCESSUAL, QUE NÃO SE CONFUNDE COM SUBSTITUIÇÃO PROCESSUAL. INSTITUTOS TOTALMENTE DISTINTOS. POSSIBILIDADE. NOTIFICAÇÃO. DESNECESSIDADE. PENDÊNCIA DE REALIZAÇÃO DE CITAÇÃO. RELAÇÃO PROCESSUAL NÃO ANGULARIZADA. RECURSO PROVIDO. 1. Agravo de instrumento contra decisão, proferida nos autos da ação de execução de título extrajudicial, que indeferiu o pedido de sucessão processual, referente ao polo ativo da demanda. 1.1. Nas razões recursais, o autor requer: a) a sucessão processual pretendida, ou efeito suspensivo até o julgamento final do recurso; e b) no mérito, a confirmação do pedido liminar. 2. Na origem, trata-se de execução de título extrajudicial na qual a parte pede o pagamento do importe de R$ 17.945,25. 3. A cessão de crédito constitui negócio jurídico bilateral por meio do qual o credor transfere a terceiro a sua posição patrimonial em uma relação de natureza obrigacional, sem que com isso se crie uma nova situação jurídica. 3.1. É verdade que, conquanto não seja necessária a participação volitiva do devedor originário cedido na constituição da cessão de crédito, é fundamental que ele tome conhecimento quanto à realização da cessão para fins de eficácia e também eventual responsabilização civil ou contratual. 3.2. Ocorre que não houve a citação do réu no processo de referência e, portanto, depreende-se que a realização do ato citatório suprirá tal exigência, nos termos do art. 240 do CPC. 3.3. Precedente: "(...) 1. A teor do art. 290 do CC, conquanto não seja necessária a participação volitiva do devedor originário cedido na constituição da cessão de crédito, é fundamental que ele tome conhecimento quanto à realização da cessão para fins de eficácia e também eventual responsabilização civil ou contratual. 2. Se comprovada a posterior cessão do crédito perseguido na ação de busca e apreensão, revela-se cabível a sucessão do polo ativo, independentemente de notificação do devedor, desde que pendente a realização de citação nos autos. Isso porque inexiste coisa litigiosa no atual momento processual, nos moldes do art. 240 do CPC, não havendo que se falar, portanto, em aplicação do art. 109 do aludido diploma processual, ressaltando-se, ainda, que, com a angularização da relação processual, possibilitar-se-á ao devedor insurgir-se quanto à cessão. 3. Recurso conhecido e provido". (07272639620208070000, Relatora: Sandra Reves, 2a Turma Cível, DJE: 09/02/2021). 3.4. Assim, a decisão agravada merece reforma para deferir o ingresso da agravante no feito e determinar a sucessão do polo ativo da relação processual. 4. Agravo de instrumento provido. (Acórdão 1791498, 07292661920238070000, Relator(a): JOÃO EGMONT, 2a Turma Cível, data de julgamento: 22/11/2023, publicado no DJE: 11/12/2023.) AGRAVO DE INSTRUMENTO. PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO. SUCESSÃO PROCESSUAL. CESSÃO DE CRÉDITO. NOTIFICAÇÃO. DESNECESSIDADE. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. 1. A presente hipótese consiste em examinar a possibilidade de sucessão processual diante da cessão do crédito respectivo, bem como a necessidade de notificação do devedor que já está a ser demandado judicialmente. 2. A valoração da situação jurídica concreta indica que há urgência, no caso em exame, cujo exame seria prejudicado, em tese, se fosse postergado para momento posterior. Assim, deve ser conhecido o presente recurso. 3. A notificação do devedor, exigida pelo art. 290 do Código Civil, tem como finalidade primordial a cientificação do devedor a respeito da alteração do sujeito ativo da relação jurídica substancial. Por isso a propositura da demanda contra o devedor, com a subsequente citação, supre a necessidade de notificação extrajudicial. 4. No caso em deslinde a cessão de crédito foi devidamente comprovada pelo cessionário. Além disso o devedor foi demandado por meio do ajuizamento de ação de busca e apreensão pelo cedente. 4.1. Nesse contexto, basta que o devedor seja intimado, caso ainda não tenha sido citado, para que se manifesta a respeito do seu assentimento em relação ao requerimento de sucessão processual, ocasião em que será igualmente suprida a necessidade de notificação extrajudicial do devedor. 5. Recurso conhecido e provido. (Acórdão 1715915, 07110649120238070000, Relator(a): ALVARO CIARLINI, 2a Turma Cível, data de julgamento: 14/6/2023, publicado no DJE: 3/7/2023.) Diante do exposto, reputo presentes os requisitos autorizadores da medida de urgência (Código de Processo Civil, art. 300, “caput” c/c art. 1.019, inciso I). Defiro o pedido de efeito suspensivo. Comunique-se ao e. Juízo originário, dispensadas as respectivas informações. Intime-se a parte agravada para oferecimento de contrarrazões (Código de Processo Civil, art. 1.019, inciso II). Conclusos, após. Brasília/DF, 22 de agosto de 2024. Fernando Antônio Tavernard Lima Relator